Tribunal: TJSP
Processo: 2092799-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO – NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVANTE - INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO COLÉGIO RECURSAL - POSTERIOR INTERPOSIÇÃO NA CORTE - INTEMPESTIVIDADE - RECONHECIMENTO - ATO ANTERIOR - NÃO APROVEITAMENTO - ERRO GROSSEIRO - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.